Tribunal: TJES
Processo: 5000038-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000038-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: RT TERAPIA INTENSIVA LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000038-59.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIONE DE NADAI - ES14900-A
AGRAVADO: RT TERAPIA INTENSIVA LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A, MAYARA NASCIMENTO DE FREITAS - ES29232, KARINA AGATTI PACHECO - ES34873

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal de Serra que deferiu o pedido liminar formulado em mandado de segurança, determinando a suspensão do Termo de Contrato nº 103/2021, decorrente do Pregão Eletrônico nº 147/2021, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

O Município agravante sustenta, em apertada síntese:
i)
que não deve prevalecer a medida liminar, diante da ausência de direito liquido e certo a amparar a pretensão da Agravada
; ii)
que a licitante deixou de entregar junto com a proposta o RECIBO do Termo de Transmissão da Escrituração Contábil, documento essencial, e sua inclusão após a entrega da proposta constituiria na inserção de documento novo, ação em total desencontro com a sólida jurisprudência do C. STJ e lei de regência;
iii)
que também deixou a impetrante de atender ao Edital quando apresentou o CRM da empresa vencido;
iv)
que qualquer diligência do Município, por meio da Pregoeira da Comissão de Licitação para buscar o documento válido, ofenderia o Principio da Isonomia e de Vinculação ao Edital do certame;
v)
que deve ser suspensa a decisão recorrida diante do risco de colapso na rede pública municipal de saúde, que tem sofrido sobrecarga para enfrentamento da pandemia do COVID-19 e da influenza.

Sob ID 1985962 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, obstando, com isso, que a decisão recorrida produzisse seus regulares efeitos, autorizando, portanto, o prosseguimento do certame inaugurado pelo Edital de Pregão Eletrônico nº 147/2021.

Contrarrazões no ID 2110083, sustentando a parte agravada que o documento contábil digital poderia ser confirmado pela Comissão de Licitação, por ser consulta pública, não dependendo de chave de acesso ou certificado digital. Pugna, ao final, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 2615223) pelo provimento do recurso.

Informações prestadas pelo juízo originário no ID 2653256.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 3 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000038-59.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIONE DE NADAI - ES14900-A
AGRAVADO: RT TERAPIA INTENSIVA LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A, MAYARA NASCIMENTO DE FREITAS - ES29232, KARINA AGATTI PACHECO - ES34873

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal de Serra que deferiu o pedido liminar formulado em mandado de segurança, determinando a suspensão do Termo de Contrato nº 103/2021, decorrente do Pregão Eletrônico nº 147/2021, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

O Município agravante sustenta, em apertada síntese: i) que não deve prevalecer a medida liminar, diante da ausência de direito liquido e certo a amparar a pretensão da Agravada; ii) que a licitante deixou de entregar junto com a proposta o RECIBO do Termo de Transmissão da Escrituração Contábil, documento essencial, e sua inclusão após a entrega da proposta constituiria na inserção de documento novo, ação em total desencontro com a sólida jurisprudência do C. STJ e lei de regência; iii) que também deixou a impetrante de atender ao Edital quando apresentou o CRM da empresa vencido; iv) que qualquer diligência do Município, por meio da Pregoeira da Comissão de Licitação para buscar o documento válido, ofenderia o Principio da Isonomia e de Vinculação ao Edital do certame; v) que deve ser suspensa a decisão recorrida diante do risco de colapso na rede pública municipal de saúde, que tem sofrido sobrecarga para enfrentamento da pandemia do COVID-19 e da influenza.

Em cognição sumária, entendi que os fatos e argumentos deduzidos pelo agravante se revestiam de verossimilhança, havendo probabilidade de provimento do recurso.

Assim, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando que decisão recorrida produzisse seus plenos efeitos, autorizando, portanto, o prosseguimento do Contrato firmado em decorrência do certame inaugurado pelo Edital de Pregão Eletrônico nº 147/2021.

Pois bem. Neste momento, após compulsar detidamente o caderno processual tenho ainda maior convicção da necessidade de provimento do presente recurso. Explico.

Vê-se que na origem o mandado de segurança impetrado pela parte ora agravada tem por fundamento, basicamente, ser ilegal a sua desclassificação do certame, eis que teria adequadamente apresentado documentação de qualificação técnica e contábil apta a permitir a continuidade de sua participação. Pugnou pela suspensão do Termo de Contrato nº 103/2021.

A magistrada da instância originária acolheu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão do contrato.

Não obstante o respeitável entendimento da eminente magistrada atuante no primeiro grau, tratando-se de mandado de segurança, o direito líquido e certo suspostamente violado deve estar cristalino e a ilegalidade dever ser manifesta de modo a ser necessária a concessão antecipada da segurança pretendida, e neste particular, entendo não haver logrado o impetrante comprovar o direito em que se escora.

Conforme já fundamentado na decisão antecipatória, a decisão administrativa que manteve a desclassificação da impetrante se pautou em dois pontos que foram analisados pelo quadro técnico do município: a falta de qualificação técnica decorrente da ausência de apresentação de certificado válido de regularidade da Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Medicina - CRM; e a ausência do Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital, atestada por parecer do setor contábil, que apontou a insuficiência da documentação acostada.

Quanto à certidão do CRM, verifico terem sido apresentados ao Município dois documentos, a “Certidão de Inscrição de Pessoa Jurídica” e o “Certificado de Regularidade de Inscrição de Pessoa Jurídica, ambos juntados na origem sob ID nº 10645622, páginas 1 e 3.

Embora a CERTIDÃO estivesse de fato vencida, vê-se que o CERTIFICADO de regularidade estava dentro do prazo de validade, e tinha o inequívoco condão de comprovar a regularidade da pessoa jurídica perante o órgão de classe em questão.

Desta feita, em análise perfunctória, entendo, em relação à capacidade técnica, comprovada pelo certificado do CRM, de fato ter sido indevida a desclassificação da impetrante ora agravada.

Embora o juízo originário tenha se limitado a discorrer acerca da qualificação técnica, deixou de enfrentar detidamente a questão da qualificação contábil, que, de fato, foi deficitária por parte da impetrante.

Não trouxe a impetrante, como prova pré-constituída, prova robusta de que a documentação por ela apresentada junto com sua proposta seria suficiente a atender o edital ou que fosse possível à Comissão de Licitação a obtenção direta do item faltante.

Isso porque foram apresentados, ao que parece, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício e o Termo de abertura e encerramento do Livro Diário, todos referentes ao ano de 2020, conforme se constata do ID nº 10645622, páginas 4 a 6 do feito originário.

Ocorre que nos referidos documentos não há qualquer chave que permita a confirmação de que aqueles dados ali constantes foram enviados ao Fisco, tampouco seria possível confirmar a autenticidade das informações ali constantes, o que somente poderia ser feito com a chave obtida com o RECIBO de entrega dos referidos documentos.

Embora em contrarrazões a ora agravada apresente “prints” de telas que demonstrariam a publicidade da informação, destaco que o acesso público se dá apenas quanto a existência de informações prestadas de forma digital, entretanto, o seu conteúdo não estaria disponível de qualquer forma.

Portanto, embora reconheça o esforço da empresa recorrida, mantenho firme convicção, tal como constatado pelo setor técnico do Município, que a documentação apresentada não atende ao requisito do edital que trazia a exigência de vir acompanhada de Termo de Autenticação do livro digital e não seria possível à Comissão sua obtenção direta.

E por ser documentação essencial cuja exigência já constava do edital inaugural, sua apresentação posterior não seria mera complementação, e sim nova chance de sanar a ausência, o que seria capaz de ferir a igualdade de tratamento a todos os licitantes.

Soma-se a isso o fato de o objeto licitado demandar celeridade em sua conclusão, eis que destinado à contratação de empresa para fornecimento de profissionais da área de saúde, de modo que a urgência é inerente ao caso.

Desta feita, em cognição exauriente, confirmo que a decisão merece reforma de modo a indeferir a tutela de urgência pugnada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o presente recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para indeferir a tutela de urgência formulada na inicial da ação mandamental.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA SUSPENDER O CONTRATO DECORRENTE DO CERTAME. FUNDAMENTO DE ILEGALIDADE DA DESCASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DIRETA POR PARTE DA COMISSÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O mandado de segurança impetrado pela parte ora agravada tem por fundamento, basicamente, ser ilegal a sua desclassificação do certame, eis que teria adequadamente apresentado documentação de qualificação técnica e contábil apta a permitir a continuidade de sua participação.

2.
Não trouxe a impetrante, como prova pré-constituída, prova robusta de que a documentação por ela apresentada junto com sua proposta seria suficiente a atender o edital ou que fosse possível à Comissão de Licitação a obtenção direta do item faltante.
3.
Por ser documentação essencial cuja exigência já constava do edital inaugural, sua apresentação posterior não seria mera complementação, e sim nova chance de sanar a ausência, o que seria capaz de ferir a igualdade de tratamento a todos os licitantes.
4.
Soma-se a isso o fato de o objeto licitado demandar celeridade em sua conclusão, eis que destinado à contratação de empresa para fornecimento de profissionais da área de saúde, de modo que a urgência é inerente ao caso.
5.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.